Tribunal: TJSP
Processo: 1017322-03.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – REPERCURSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO – Temas 810, do Supremo Tribunal Federal e 905, do Superior Tribunal de Justiça – Índices de juros e correção monetária aplicáveis aos débitos fazendários – Acórdão em desacordo com o entendimento exarado pelos Tribunais Superiores – Necessidade de adequação – Decisão reformada – Mantido o recurso parcialmente provido."